Tribunal: TJDFT
Processo: 0034479-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0034479-25.2015.8.07.0001 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, CLARO S.A. APELADO: CLARO S.A., MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Atenda-se cota ministerial de id 13516930. Após, conclusos. Brasília, 07/08/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR